Tribunal: TJSP
Processo: 3002379-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidores estaduais. Cumprimento de sentença. Quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos. Inclusão dos décimos do artigo 133 da Constituição paulista. Possibilidade. Recurso desprovido.
Cumprimento de sentença interposto por servidores estaduais, no qual foi determinada a incidência dos décimos previstos no artigo 133 da Constituição

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidores estaduais. Cumprimento de sentença. Quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos. Inclusão dos décimos do artigo 133 da Constituição paulista. Possibilidade. Recurso desprovido.
Cumprimento de sentença interposto por servidores estaduais, no qual foi determinada a incidência dos décimos previstos no artigo 133 da Constituição Estadual, na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
A questão em discussão consiste em dizer sobre a possibilidade de inclusão dos décimos do artigo 133 da Constituição Estadual,na base de cálculo do quinquênio.

I. Razões de Decidir. A verba referente aos décimos do artigo 133 da CE deve ser incorporada na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.

II. Dispositivo. Recurso de agravo desprovido.